Tribunal: TJDFT
Processo: 0714569-69.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0714569-69.2019.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JULIO CESAR SEREJO DOS REIS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em observância ao princípio do contraditório, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para se manifestar acerca da petição de ID 35880810 e dos documentos que a acompanham (ID 35880811 e 35880815). Após, voltem-me conclusos os autos. Brasília/DF, 3 de junho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator